Tribunal: STF
Processo: RHC 255892
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado, destruição de cadáver e roubo majorado. Dosimetria. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Luís Francisco de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 937.959/SP (evento 38).



    O Recorrente foi condenado à pena de 74 anos, 03 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, destruição de cadáver e roubo majorado, previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, art. 211 e 157, § 2º, II, todos do Código Penal (evento 14).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a ocorrência de coação ilegal na dosimetria da pena. Sustenta que “o habeas corpus, mesmo quando impetrado contra decisão transitada em julgado, seja ao menos analisado, ainda que não conhecido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante que enseje a concessão da ordem de ofício”. Requer o redimensionamento da pena (evento 44).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 38).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado. 



    2. O paciente foi condenado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e roubo, com pena total de 74 (setenta e quatro) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa interpôs recurso de apelação, parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça. 



    3. Após o trânsito em julgado, foi impetrado habeas corpus visando redimensionar a pena imposta, não conhecido na decisão monocrática. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para redimensionar a pena imposta após o trânsito em julgado da condenação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, não podendo ser utilizada para violar regras de competência ou como meio para burlar os requisitos do recurso próprio. 



    7. Não foi identificada ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou burlar os requisitos do recurso próprio".”



    De início, observo que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de condenação com trânsito em julgado em 06.07.2017.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por ter sido utilizado como substituto da revisão criminal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse sentido:



    (...)



    Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    Lembro que a concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para violar regras de competência.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente